Tribunal: TCU
Processo: 032.597/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11745/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.597/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo dos Santos Selleri (XXX.663.317-XX); Joel Luiz Pinto de Lacerda (XXX.207.197-XX); Liliane Rodrigues da Silva (XXX.865.137-XX); Lucinete Siqueira de Andrade (XXX.995.587-XX); Maira Melao Guerreiro (XXX.530.767-XX); Marcia Carvalhais Calvert (XXX.831.257-XX); Micheli Cristini Fernandes Duraes (XXX.637.877-XX); Natalia Martins Motta (XXX.727.987-XX); Raquel de Souza Dantas (XXX.627.067-XX); Rosane Mendes Santos (XXX.958.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.